Tribunal: TJDFT
Processo: 0738937-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DILAÇÃO DE PRAZO. LAUDO PERICIAL. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em algumas hipóteses, a jurisprudência flexibiliza a interpretação dada ao parágrafo único do artigo 139, para determinar a dilação requerida após o transcurso do prazo regular, se houver justificativa plausível.
2. O artigo 223 do Código de Processo Civil permite a manifestação após o decurso de prazo, se a parte demonstrar não a ter feito anteriormente, por justa causa.
3. No caso concreto, não há plausibilidade da justificativa de excesso de demandas, uma vez que compete aos seus representantes processuais aceitar a quantidade de processos compatível com o seu corpo técnico, a fim de desempenhar a justa e correta prestação de serviços. Conferir maior prazo, única e exclusivamente em razão da quantidade de processos em nome da parte implicaria em tratamento desigual para com a parte contrária.
4.Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.